Tribunal: TJBA
Processo: 8159711-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159711-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAEDSON SILVA PEDRA

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1 – A parte Apelante defende, preliminarmente, que seja reconhecido o cerceamento do seu direito de defesa, aduzindo que
a sentença foi proferida sem que lhe fosse permitida a produção de prova testemunhal indispensável à apuração dos fatos denunciados na sua petição inicial.

2 - E
m relação à suposta nulidade do Processo Administrativo Disciplinar,
o fato de ter sido cometida alguma irregularidade na fase inquisitorial (obtenção das declarações por meios ilícitos), tal não é bastante para contaminar a ação penal, ou mesmo obstar, no caso dos autos, a exclusão do Apelante dos quadros da Polícia Militar,
pois essa prova será submetida ao crivo do contraditório em nova etapa processual
.

3 -
N
o que se refere à regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, o Juízo de origem destaca que o referido PAD
“atendeu às exigências legais, inexistindo demonstração de vícios a ensejar nulidade.”
Vale observar, no entanto, que
o Apelante requereu a produção de prova testemunhal exatamente para demonstrar
que o Processo Administrativo Disciplinar apresenta falhas
.
Diante desse contexto, impõe-se concluir, pelo menos em potencial, a necessidade da produção da prova testemunhal requerida, não estando, portanto, apto para o julgamento antecipado do mérito, à luz do quanto disciplinam os artigos 355, I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

4 –
A
s declarações das vítimas não foram submetidas ao crivo do contraditório
, pois tomadas apenas no Inquérito Policial Militar,
mostrando-se prejudicial à defesa do Apelante, e para o próprio convencimento do magistrado, o encerramento da instrução processual do presente feito antes da oitiva das referidas testemunhas
.

5 -
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DO DIREITO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8159711-18.2022.8.05.0001
)
interposto por
NAEDSON SILVA PEDRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvados, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário por ele ajuizada contra o
ESTADO DA BAHIA
, ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA